Tribunal: TJDFT
Processo: 0737761-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737761-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI AGRAVADO: LEONARDO PAZ DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.A.S. Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. e M Y D Zerpa Tecnologia Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Leonardo Paz de Lima (processo n. 0733598-94.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência para “determinar o arresto de R$310.000,00 em nome de GAS Consultoria e Tecnologia LTDA e de R$100.000,00 em nome de MYD Tecnologia por intermédio do SISBAJUD e para expedir ofício às empresas BINANCE.COM, BITFINANCE.COM, BITMEX.COM e PRIMEBIT.COM para que depositem em juízo quaisquer valores pertencentes às requeridas até o montante de R$310.000,00 para a empresa GAS Consultoria e Tecnologia LTDA e de R$100.000,00 para a empresa MYD Tecnologia”, bem o arresto de ativos financeiros no rosto dos autos n. 5091855-68.2021.4.02.5101, que tramitam na 3a Vara Criminal do Rio de Janeiro do TRF da 2a Região, até o limite de R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 30985248), as agravantes aduzem que o autor, ora agravado, auferiu o importe de R$352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais) a título de rendimentos decorrentes do contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos firmado entre as partes. Comentam que “o serviço oferecido pela G.A.S. é simples: a empresa oferece uma remuneração fixa de 10% do valor do contrato; os aportes recebidos são reinvestidos em criptomoedas; a empresa se remunera pela diferença entre a valorização da criptomoeda e o percentual pago a título de remuneração do cliente”. Discorrem que não houve atuação fraudulenta ou intenção de lesar os clientes, tampouco operou por meio de pirâmide financeira, ressaltando que prestam serviços há aproximadamente 10 (dez) anos. Narram que a paralisação dos pagamentos ocorreu apenas em razão da prisão preventiva do Sr. Glaidson Acácio dos Santos e do bloqueio de bens e valores da pessoa jurídica determinado pelo Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro do TRF da 2a Região. Apontam que não se evidencia o risco ao resultado útil do processo, porquanto não se pode supor que as agravantes pretendem frustrar eventual restituição da quantia devida ao agravado. Assinalam que a determinação de arresto exarada na decisão agravada acarreta bis in idem, pois a Justiça Federal já determinou a medida assecuratória. Reputam que a decisão agravada se mostra desproporcional. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor análise do pleito, confira-se excerto de interesse da decisão agravada: Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifica-se que o autor comprovou a relação jurídica existente entre as partes (contratos de Ids. 104091666, 104091670, 104091672, 104091673, 104091674, 104091676), os valores pagos a favor do réu (Id. 104091677) e que o seu sócio administrador está sendo investigado por operar esquema de pirâmide financeira, tendo sido decretada sua prisão preventiva pela Polícia Federal. Em relação à segunda requerida, apesar de não haver contrato específico com ela, houve o depósito de R$100.000,00 para conta registrada em seu nome. O perigo de dano resta evidenciado visto que, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, foi constatado que constam diversos processos em desfavor da empresa GAS Consultoria e Tecnologia LTDA envolvendo a mesma discussão, em que os contratantes deixaram de receber os rendimentos devidos após a prisão do sócio da primeira requerida, indicando que eventual patrimônio da empresa pode não ser suficiente para quitar todas as obrigações. Ante o exposto, atendidos os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar o arresto de R$310.000,00 em nome de GAS Consultoria e Tecnologia LTDA e de R$100.000,00 em nome de MYD Tecnologia por intermédio do SISBAJUD e para expedir ofício às empresas BINANCE.COM, BITFINANCE.COM, BITMEX.COM e PRIMEBIT.COM para que depositem em juízo quaisquer valores pertencentes às requeridas até o montante de R$310.000,00 para a empresa GAS Consultoria e Tecnologia LTDA e de R$100.000,00 para a empresa MYD Tecnologia. Esclareço, desde já, que compete ao autor o encaminhamento dos ofícios e a comprovação do envio nestes autos. Indefiro os demais pedidos liminares, visto que o autor informou que os bens do sócio da requerida foram bloqueados pela 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e, por isso, o autor poderá requerer, futuramente, a penhora dos bens arrecadados na seara criminal, caso haja patrimônio suficiente para o ressarcimento das vítimas lesadas. Após, o Juízo de origem asseverou o seguinte: Considerando o resultado infrutífero de bloqueio via sistema SISBAJUD, DEFIRO o pedido de arresto de ativos financeiros no rosto dos autos n. 5091855-68.2021.4.02.5101 (sequestro penal), que tramitam na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro do TRF2, no limite do crédito de R$ 410.000,00, a fim de que seja reservado referido valor no processo. Oficie-se. A par de tal quadro, observa-se que, evidenciada a relação jurídica havida entre as partes e o verossímil inadimplemento contratual das agravantes, revela-se, em uma análise prévia, hígida a r. decisão que determinou o arresto cautelar das quantias vindicadas, com o fito de resguardar eventual recebimento dos valores pelo autor, ora agravado. Além disso, impende consignar que a medida não consubstancia expropriação, porquanto objetiva amparar futura satisfação do crédito. Do mesmo modo, afigura-se que a pluralidade de contratantes que intentam a rescisão contratual com as agravantes, nos mesmos moldes pleiteados pelo autor, como se constata a partir das inúmeras demandas existentes nesta e. Corte de Justiça, respalda, de plano, a necessidade e a utilidade da reserva do crédito no rosto dos autos n. 5091855-68.2021.4.02.5101. Registre-se, por pertinente, que o perigo de dano recai, em verdade, sobre a parte adversa, ante as inúmeras notícias quanto ao suposto esquema de pirâmide financeira perpetrado pelas pessoas jurídicas, objeto de investigação criminal na Operação Kryptos. Contudo, pontue-se que, a qualquer momento, caso entenda de modo diverso com o transcurso do processo criminal, o Juízo de origem pode revogar a medida, mormente diante de sua evidente reversibilidade. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo alegados pelas agravantes, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora